Tribunal: STF
Processo: HC 254322
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de U. G. D. de L. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 947.730/GO (doc. 7).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado:  



    [...] pela prática materialmente acumulada dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI; no artigo 211 e no artigo 213, todos do Código Penal, sendo a resposta penal unificada liquidada em 28 anos e 6 meses de reclusão (= 17 anos do homicídio quadruplamente qualificado + 9 anos do estupro + 2 anos e 6 meses da ocultação de cadáver), no regime inicial fechado, mais 150 dias-multa, no valor unitário de 3% do salário-mínimo. (doc. 6, p. 3).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O Paciente foi denunciado e ao final condenado nas penas do art. 121, § 2°, incisos I, III, IV e VI; no artigo 211 e no artigo 213, todos do Código Penal a uma pena de 17 anos de reclusão por homicídio qualificado, 09 anos pelo estupro e 02 anos e 06 meses por ocultação de cadáver, no regime inicial fechado.



    A Defesa apelou, nas razões apontadas, em sede preliminar, o apelante sustentou que ocorreram nulidades absolutas durante a realização da sessão plenária, alegando que o representante do Ministério Público fez referência ao silêncio do réu com propósito de convencer os jurados de sua culpabilidade. No mérito, sustentou que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, por isso, requereu a anulação do veredicto. Alternativamente, pediu a revisão da dosimetria da pena.



    O Tribunal de Justiça de Goiás, ao apreciar o recurso apelatório, quanto a dosimetria da pena, sustentou que que os argumentos invocados pelo magistrado sentenciante justificam, para exasperar a sanção básica, por isso, manteve intacta a sentença recorrida e, ao final, conheceu o apelo e negou-lhe provimento.



    Assim, a Defesa impetrou habeas corpus no STJ, por estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal, visto que sua pena-base foi aumentada em 02 (dois) anos, tendo em vista a culpabilidade agravada pela intensidade do dolo e premeditação no delito de homicídio, bem como por ter sua pena aumentada em 03 (três) anos, em razão do magistrado ter negativado três circunstâncias no delito de estupro (culpabilidade, motivo do crime e circunstância do crime), razão pela qual, pugnou pela revisão na dosimetria.



    O Superior Tribunal de Justiça não admitiu o habeas corpus sob os seguintes motivos: a) Não admissão do habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, salvo verificar flagrante ilegalidade; b) preclusão temporal, quando o writ for substitutivo de revisão criminal; c) Não verificação de violação do ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal; d) Verificou-se que o Tribunal local utilizou fundamentação concreta e idônea para desabonar as circunstâncias judiciais, estando ausente flagrante ilegalidade.



    É o essencial a relatar. (doc. 1, pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    a) Seja excluída do delito de homicídio, a valoração negativa da culpabilidade, por ser a premeditação e intensidade do dolo, integrante de estrutura do crime, de modo a reduzir a pena em 02 (dois) anos; b) Seja excluída do delito de estupro, a valoração negativa da culpabilidade (visto que utilizou o mesmo fundamento no delito de homicídio e por ser integrante da estrutura do crime); motivos (por ser inerente ao tipo penal); circunstâncias do crime (por ser o mesmo fundamento utilizado no vetor da culpabilidade, gerando bis in idem). (doc. 1, p. 15).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DESSA CORTE. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, utilizado como substitutivo de revisão criminal, em razão de condenação transitada em julgado.



    2. A decisão agravada fundamentou-se na preclusão temporal, considerando que o habeas corpus foi impetrado após mais de cinco anos do julgamento da apelação.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação, considerando a preclusão temporal e a competência do STJ.



    4. Outra questão em discussão é a possibilidade de revisão da dosimetria da pena em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. O STJ entende que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado, pois isso subverteria o sistema de competências constitucionais.



    6. A revisão da dosimetria da pena é possível apenas em casos de flagrante ilegalidade, sem necessidade de reexame do acervo fático-probatório.



    7. No caso concreto, o Tribunal de origem apresentou fundamentação concreta e adequada para desabonar as circunstâncias judiciais, não havendo ilegalidade evidente.



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (doc. 7, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 243.051 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    Para além disso, registro que a ação constitucional do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015 – grifei), iniquidades que não se verificam no presente caso.  



    Nessa perspectiva:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Dosimetria.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada. 



    III. Razões de Decidir



    3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    4. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 246.911 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei).  



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL, CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE NO WRIT. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. AUSÊNCIA DE EVENTUAL ARBITRARIEDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Dosimetria da pena.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida ponderação e reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    4. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 245.122 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/10/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator